Tribunal: TJSP
Processo: 2047409-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença - Determinação de desocupação voluntária - A agravante (executada) não informa o conteúdo do título executivo judicial - Não há dúvida sobre a ausência de pagamento do débito - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.